Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742302-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Saúde em Movimento - Asm (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Apollo Materiais Médico Hospitalares Ltda. - ME, na qual o douto Magistrado indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SisbaJud. Na petição de ID 56914758, a agravante informa erro material em sua peça de agravo. Afirma que o bloqueio efetuado na origem não foi relativo ao contrato de “Feira de Santana”, mas sim do contrato que tem com a “Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo”. Aduz que o valor bloqueado tem destinação exclusiva para o serviço de saúde SUS ofertado pela Associação à população do município de São Paulo. Ciente da petição. Mantenha-se o recurso na pauta de julgamento da 5a Sessão Presencial da 6a Turma Cível (20/03/2024), conforme certidão de ID 56062361. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator